Tribunal: TJES
Processo: 5006374-11.2024.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CORTES
Órgão julgador: MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CORTES
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Alimentos
Data de julgamento: 2025-03-17

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5006374-11.2024.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: EDLOM VIEIRA

AGRAVADO: GABRIEL ANGELO CATRINQUE VIEIRA

RELATOR(A): DES.
RAPHAEL AMERICANO CAMARA

RELATOR DESIGNADO PARA ACÓRDÃO: DES. SUBST.
MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CORTES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO DE ALIMENTOS. MEDIDA EXECUTIVA ATÍPICA. SUSPENSÃO DE CNH. AUSÊNCIA DE PATRIMÔNIO EXPROPRIÁVEL E DE INDÍCIOS DE OCULTAÇÃO. DESPROPORCIONALIDADE. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Agravo de instrumento interposto contra decisão que deferiu a suspensão da CNH do devedor em execução de alimentos. O agravante sustenta não possuir patrimônio expropriável, alegando que a medida impede seu deslocamento para o trabalho e não facilita a quitação da dívida.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

A questão em discussão consiste em definir a possibilidade de aplicação da medida executiva atípica de suspensão da CNH do devedor quando inexistem indícios de ocultação patrimonial e bens passíveis de penhora.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

O artigo 139, IV, do CPC permite ao juiz adotar medidas executivas atípicas para garantir a efetividade da execução, desde que respeitados os princípios da razoabilidade, proporcionalidade e contraditório.

4.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça exige, para a imposição de medidas coercitivas atípicas, a demonstração de que o devedor possui patrimônio expropriável e que age para frustrar a execução, o que não se verifica no caso concreto.

5.

A suspensão da CNH não pode ser utilizada como meio de punição ao devedor que não dispõe de recursos para saldar a obrigação, sob pena de afronta ao princípio da razoabilidade.

6.

A medida adotada não se revela adequada para satisfazer o crédito alimentar, pois restringe a locomoção do devedor sem aumentar sua capacidade de pagamento.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7.

Recurso provido.

Tese de julgamento
:

1.

A adoção de medidas executivas atípicas, nos termos do artigo 139, IV, do CPC, exige a demonstração de patrimônio expropriável e de indícios de ocultação de bens pelo devedor.

2.

A suspensão da CNH como meio coercitivo deve observar os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, não podendo ser aplicada quando inviabiliza o sustento do executado sem viabilidade de satisfação da dívida.

Dispositivos relevantes citados
: CPC/2015, art. 139, IV.

Jurisprudência relevante citada
: STF, ADI nº 5.941/DF; STJ, REsp nº 1.830.416/RJ, Rel. Min. Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, julgado em 5/9/2023, DJe 27/10/2023; TJES, Agravo de Instrumento nº 5003143-10.2023.8.08.0000, Rel. Des. José Paulo Calmon Nogueira da Gama, julgado em 18/12/2023; TJES, Agravo de Instrumento nº 5000385-29.2021.8.08.0000, Rel. Des. Jorge Henrique Valle dos Santos, julgado em 15/03/2022.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: Por maioria, dar provimento ao recurso.

Órgão julgador vencedor
: 028 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY

Composição de julgamento: 022 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Relator / 028 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CORTES - Vogal / 029 - Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO - Vogal
VOTOS VOGAIS
028 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CORTES (Vogal)
Proferir voto escrito divergente
029 - Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar divergência

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5006374-11.2024.8.08.0000

AGRAVANTE: EDLOM VIEIRA

AGRAVADO: GABRIEL ANGELO CATRINQUE VIEIRA

RELATOR: DES. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA

VOTO DE VISTA

Cuidam os autos de
AGRAVO DE INSTRUMENTO
interposto por
EDLOM VIEIRA
em razão da decisão ID 8050242, que indeferiu as medidas executivas atípicas relativas à suspensão da CNH do devedor.

Em suas razões, ID 8361459 alega, em síntese, que não possui patrimônio expropriável e não há indício de ocultação de patrimônio, razão pela qual a medida atípica não pode ser imposta.

O E. Relator, Des. Raphael Americano Câmara, negou provimento ao recurso por compreender que as medidas ordinárias adotadas não foram capazes de satisfazer a execução, dado o lapso temporal de tramitação (desde 2006) e por se tratar de verba alimentar, seria adequada a imposição da suspensão da CNH.

De fato, o processo de origem versa sobre ação que impôs obrigação alimentar cuja sentença foi proferida em 2009, arbitrando alimentos em 20% (vinte por cento) do valor do salário mínimo (fls.87/89). Posteriormente, em 2016, foi requerido o cumprimento de sentença.

No curso do feito foram tentadas diversas medidas expropriatórias ordinárias, utilizando-se dos sistemas SISBAJUD, INFORJUD e RENAJUD, porém sem êxito.

Ademais, parte da dívida tramitou sob o rito do art. 528, §3º, do CPC, tendo, inclusive, sido decretada a prisão civil do devedor em 2017 (fl. 247).

Em 2018, após o pagamento da quantia relativa ao debito que comportava a prisão civil, o feito foi extinto quanto ao referido débito e seguiu no que diz respeito à dívida pretérita, tramitando sob o rito expropriatório.

Relembro que o Código de Processo Civil, ao estabelecer, em seu artigo 139, ser dever do juiz “d
eterminar todas as medidas indutivas, coercitivas, mandamentais ou sub-rogatórias necessárias para assegurar o cumprimento de ordem judicial, inclusive nas ações que tenham por objeto prestação pecuniária”
, acabou mitigando o Princípio da tipicidade dos atos executivos, a fim de dar maior efetividade ao processo.

Instado a se manifestar, o Supremo Tribunal Federal, por ocasião do julgamento da ADI n° 5.941/DF, considerou constitucional a adoção de tais medidas para buscar a satisfação do crédito.

Todavia, “
a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça orienta-se no sentido de ser legítima a adoção de medidas executivas indiretas, com base no artigo 139, IV, do CPC/15,
temporariamente, após o esgotamento dos meios ordinários e típicos, dada a subsidiariedade do instituto, sempre sob o crivo do contraditório e desde que o devedor possua indícios de ocultação de patrimônio, visto que o intuito é impedir a frustração voluntária do processo executivo e não a punição do devedor em decorrência da ausência de bens
”.
(REsp n. 1.830.416/RJ, relatora Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, julgado em 5/9/2023, DJe de 27/10/2023).

Como dito, o recorrente aduz não possuir patrimônio expropriável, afirmando se tratar de lavrador, com sessenta e um anos de idade, que recebe cerca de R$ 70,00 (setenta reais) por dia de trabalho na roça.

Salienta que a suspensão da CNH impede que ele busque trabalho, impondo sua condução por meio de bicicleta ou a cavalo, o que, em nada facilitaria a quitação da dívida.

Ressalta, ainda, que o exequente, embora faça
jus
ao débito, conta com vinte e um anos e com condições de sustento atual.

Por seu turno, o agravado, em contrarrazões, não trouxe ao conhecimento do juízo qualquer elemento indicativo de patrimônio que o recorrente pudesse titularizar e servisse ao pagamento do débito alimentar.

Assim, respeitado o âmbito de cognição inerente ao recurso, verifico que a documentação probatória dos autos não é apta a demonstrar que o executado possua patrimônio expropriável e esteja agindo com o manifesto propósito de obstar a execução, revelando-se, portanto, desarrazoada a medida executiva atípica determinada.

Entendo, ademais, que a medida violaria o princípio da razoabilidade, sendo, ainda, ineficaz para o fim almejado, qual seja, propiciar o recebimento do crédito pela parte agravante, conforme entendimento já adotado neste Egrégio Tribunal:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO.
AÇÃO DE EXECUÇÃO. MEIO ATÍPICO. SUSPENSÃO DA CNH. MEDIDA EXTREMA. DESNECESSIDADE.
DECISÃO REFORMADA. RECURSO PROVIDO. 1. De acordo com o Superior Tribunal de Justiça, “a adoção de meios executivos atípicos é cabível desde que, verificando-se a existência de indícios de que o devedor possua patrimônio expropriável, tais medidas sejam adotadas de modo subsidiário, por meio de decisão que contenha fundamentação adequada às especificidades da hipótese concreta, com observância do contraditório substancial e do postulado da proporcionalidade”.
2. Em se tratando de cenário que manifesta a ausência de bens penhoráveis, bem como inexistindo indícios de ocultação ou dilapidação de patrimônio, resta incabível a suspensão da CNH do executado.
3. Recurso provido. (TJES. Agravo de Instrumento nº 5003143-10.2023.8.08.0000. Relator Desembargador José Paulo Calmon Nogueira da Gama. Data do julgamento 18/12/2023).

AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO. GRATUIDADE DA JUSTIÇA. PENHORA. NATUREZA SALARIAL DOS VALORES. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. SUSPENSÃO DE CNH. JURISPRUDÊNCIA DO STJ. DECISÃO INADEQUADA E DESPROPORCIONAL. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E PROVIDO. I - Trouxeram os Recorrentes provas suficientes a demonstrar sua capacidade econômica (ID 1809288 1809289), própria daqueles que fazem jus à gratuidade pretendida. Benefício assistencial deferido. II – Não tendo o Juízo a quo se manifestado sobre a natureza da verba penhorada, resta configurada a supressão de instância.
III – Já decidiu o STJ que as medidas coercitivas atípicas, como a suspensão da CNH, são legais, mas desde que a medida se afigure adequada, necessária e razoável para efetivar a tutela do direito do credor em face de devedor que, demonstrando possuir patrimônio apto a saldar o débito em cobrança, intente frustrar injustificadamente o processo executivo. Requisitos não demonstrados.
IV - Recurso parcialmente conhecido e provido. (TJES. Agravo de Instrumento nº 5000385-29.2021.8.08.0000. Relator Desembargador Jorge Henrique Valle dos Santos. Data do julgamento 15/03/2022).

Por fim, pondero que a medida executiva atípica deve ter o único propósito de impor o adimplemento da dívida perseguida, não servindo, portanto, de meio de punição do devedor inadimplente que não possua patrimônio para saldar a obrigação.

Assim,
DOU PROVIMENTO ao recurso para indeferir o pedido de suspensão de CNH.

É, respeitosamente, como voto.

MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CÔRTES

DESEMBARGADOR SUBSTITUTO

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

VOTO

Eminentes Pares,

Pedi vista dos autos para melhor examinar a controvérsia e trago, neste momento, voto para prosseguimento do julgamento.

Trata-se de agravo de instrumento interposto por
Edlom Vieira
, insurgindo-se contra decisão que determinou a suspensão de sua CNH como meio coercitivo para pagamento de dívida alimentar. O Eminente
Relator Desembargador Raphael Americana Câmara

negou provimento ao recurso
, sob o fundamento de que as medidas convencionais de execução foram ineficazes e que, dada a natureza alimentar do crédito, a providência excepcional seria justificável.

Após detida análise dos autos,
divirjo respeitosamente do entendimento do Relator
, acompanhando a posição adotada pelo Desembargador Substituto
Moacyr Caldonazzi de Figueiredo Côrtes
, pois entendo que a aplicação da medida coercitiva
não atende aos requisitos legais e jurisprudenciais exigidos para sua legitimidade
.

A jurisprudência do Colendo Superior Tribunal de Justiça tem sido clara ao estabelecer que a adoção de medidas atípicas, nos termos do
artigo 139, IV, do CPC
,
depende do esgotamento dos meios ordinários e da existência de indícios concretos de ocultação patrimonial pelo devedor
. No julgamento do
REsp 1.830.416/RJ
, como foi frisado no voto divergente, a Quarta Turma firmou o entendimento de que a imposição dessas medidas
deve ser subsidiária e condicionada à demonstração de que o devedor age de forma deliberada para frustrar a execução
, sob pena de desvirtuar o instituto para um caráter meramente punitivo.

No caso concreto, embora seja incontroverso que a execução tramita há longo período e que foram realizadas diligências via
SISBAJUD, RENAJUD e INFOJUD
,
não há qualquer indício nos autos de que o devedor possua bens ocultos ou esteja dolosamente se furtando à obrigação alimentar
. Pelo contrário, o recorrente
alega laborar como lavrador, com renda diária modesta
, dependendo da CNH para se deslocar até seu local de trabalho, o que afasta a presunção de ocultação patrimonial e demonstra que a medida adotada pode, na verdade,
agravar ainda mais sua capacidade de adimplemento
.

Ademais, a jurisprudência pátria tem reiterado que as medidas coercitivas
devem ser adequadas e proporcionais à finalidade pretendida
. A suspensão da CNH, neste contexto,
não contribui efetivamente para a satisfação do débito
, mas apenas restringe direitos do devedor sem qualquer garantia de resultado útil para a execução.

Por fim,
deve-se levar em conta a realidade fática do caso concreto
. O credor da obrigação alimentar já
alcançou a maioridade
, o que, embora não extinga o crédito, afasta a urgência típica dos alimentos indispensáveis à subsistência do alimentando. Assim, impor ao executado uma restrição severa, sem evidências de que esteja ocultando bens,
não se justifica à luz da razoabilidade e do devido processo legal
.

Diante de tais considerações,
acompanho a divergência e dou provimento ao recurso
, para revogar a suspensão da CNH do recorrente.

É como voto.

VOTO

Trata-se de recurso de agravo de instrumento, interposto por
EDLOM VIEIRA
em face da decisão proferida em cumprimento de sentença (0002466-44.2006.8.08.0038), na qual o juízo de origem deferiu o pedido formulado pela parte exequente como medida coercitiva, suspendendo a carteira nacional de habilitação do executado, até que seja quitada a dívida alimentar.

Em suas razões (ID 8361459), argumenta pelo descumprimento do princípio da não surpresa, previsto no artigo 10 do CPC; e, ainda, pela inexistência de ocultação ou dilapidação de patrimônio.

Decisão ID 9408151, pela qual indeferi o pedido de atribuição de efeito suspensivo ao recurso.

Contrarrazões (ID 9424780) do
GABRIEL ANGELO CATRINQUE VIEIRA
pelo desprovimento do agravo de instrumento.

Pois bem. Primeiramente, como forma de melhor elucidar a controvérsia, vejamos a decisão que determinou a suspensão da CNH do recorrente:

Acerca da pretensão da parte exequente, a Terceira e Quarta Turmas do Superior Tribunal de Justiça (STJ) entendem que, para a cobrança de alimentos, é cabível o manejo de diversas técnicas executivas em prol da efetividade da tutela desse direito fundamental, desde que não ocorra tumulto processual e/ou situações que devem ser avaliadas pelo magistrado em cada caso. (STJ; REsp 1.930.593; Proc. 2021/0096607-4; MG; Quarta Turma; Rel. Min. Luis Felipe Salomão; Julg. 09/08/2022; DJE 26/08/2022; STJ; HC 645.640; Proc. 2021/0044680-2; SC; Terceira Turma; Relª Min. Nancy Andrighi; Julg. 23/03/2021; DJE 26/03/2021).

Na hipótese dos autos, houve várias tentativas de satisfação do crédito pelos meios tradicionais, sem que o devedor cumprisse a obrigação, razão pela qual entendo ser possível a cumulação de outros meios com vistas a assegurar o recebimento do crédito.

No que se refere especificamente aos pedidos de suspensão da CNH e passaporte do executado, o art. 139, IV, do CPC, traz que:

[...] O referido dispositivo possibilita ao magistrado, guiado pelo dever de coibir atos procrastinatórios de qualquer das partes, a obtenção de resultados práticos que garantem a efetivação dos comandos judiciais proferidos, na esteira do direito fundamental à tutela jurisdicional adequada, efetiva e prestada em tempo razoável, garantias constitucionalmente previstas no artigo 5º, incisos XXXV e LXXVIII.

Assim sendo, a parte exequente invoca possibilidade de suspensão da permissão de dirigir do executado.

No caso, cabível as determinações judiciais neste sentido, na medida em que a parte exequente já tomou todas as providências que estavam ao seu alcance no intuito de receber o débito alimentar, sem sucesso.

Todas as providências de praxe se revelaram insuficientes, vez que o demandado não paga a dívida, não indica bens à penhora e sequer faz proposta de acordo.

Para que haja o deferimento de pedidos dessa natureza é necessário o esgotamento dos meios tradicionais para recebimento do crédito, sob pena de violar-se os princípios da excepcionalidade e da proporcionalidade das medidas.

Sobre o tema, a ENFAM (Escola Nacional de Formação e Aperfeiçoamento de Magistrados), que tem como um dos pilares a uniformização do conteúdo a ser repassado a magistrados, no sentido de acompanhar o alinhamento e o cumprimento das diretrizes pedagógicas, conforme determina a Resolução 159 do CNJ, aprovou o seguinte enunciado:

“O art. 139, IV, do CPC/2015 traduz um poder geral de efetivação, permitindo a aplicação de medidas atípicas para garantir o cumprimento de qualquer ordem judicial, inclusive no âmbito do cumprimento de sentença e no processo de execução baseado em títulos extrajudiciais”. (Enunciado nº 48).

[...]
Trata-se de providência tendente a assegurar efetividade à decisão que condenou o devedor ao pagamento de pensão, e que se justifica plenamente, porque a situação enfrentada é de natureza singular, já que, não obstante todas as providências adotadas pela parte credora, não houve êxito na cobrança dos alimentos devidos
.

Ou seja,
está suficientemente demonstrado nos autos que o executado é devedor contumaz e efetivamente não comprovou o pagamento de nenhuma parcela devida. Na verdade, seu comportamento permite concluir que realmente se oculta e não se importa com o(a) filho(a), ora alimentado(a)
.

Afinal,
deve ser levado em conta o bem tutelado: na hipótese, o direito à vida e à existência digna dos alimentados, que, pela natureza da verba, tem urgência em recebê-las
.

Firme em tais razões,
DEFIRO o pedido formulado pela parte exequente como medida coercitiva, pelo que SUSPENDO a Carteira Nacional de Habilitação do executado, até que seja quitada a dívida alimentar
. [...]

Como se depreende, a manifestação judicial objeto de irresignação está pautada, precipuamente, no fato de que nenhuma das reiteradas medidas adotadas pela credora ter obtido sucesso, levando em conta ainda que a demanda de origem tramita desde o ano de 2006.

Nesse sentido, o Código de Processo Civil, com vistas a garantir maior celeridade e efetividade ao processo, positivou regra segundo a qual incumbe ao Juiz, na direção do processo, determinar as medidas necessárias para assegurar o cumprimento da ordem judicial e garantir o direito das partes de "
obter em prazo razoável a solução integral do mérito, incluída a atividade satisfativa
" (art. 4° do CPC).

Outrossim, o legislador regulamentou as chamadas medidas coercitivas atípicas no art. 139 do CPC, “in verbis”:

Art. 139. O juiz dirigirá o processo conforme as disposições deste Código, incumbindo-lhe:

[...] IV - determinar todas as medidas indutivas, coercitivas, mandamentais ou sub-rogatórias necessárias para assegurar o cumprimento de ordem judicial, inclusive nas ações que tenham por objeto prestação pecuniária [...]

Destarte, o Diploma Processual permite a aplicação de medidas coercitivas para o pagamento da dívida, desde que sejam razoáveis, proporcionais e resultem no menor prejuízo possível ao devedor.

Outrossim, o Supremo Tribunal Federal, no julgamento da ADI n.º 5.941, reconheceu a constitucionalidade do inciso IV do art. 139 do CPC, que trata das medidas coercitivas atípicas, ressalvando a necessidade de que o cabimento da providência seja avaliada no caso concreto, à luz dos direitos fundamentais da pessoa humana e dos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade.

No caso em apreço, as frustradas tentativas de constrição do patrimônio do agravante, por amplo lapso temporal, em circunstância que demonstra o esgotamento dos meios tradicionais para recebimento do crédito, associado ao fato de tratar-se de obrigação alimentar em favor do filho, autorizam o deferimento das providências atípicas pretendidas.

Assim, as especificidades do caso concreto permitem a manutenção da medida coercitiva atípica, conforme se depreende dos seguintes precedentes:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE COBRANÇA. FASE DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PRETENSÃO DO CREDOR DE SUSPENSÃO DA CARTEIRA NACIONAL DE HABILITAÇÃO (CNH) DO EXECUTADO, COM FUNDAMENTO NO ART. 139, IV, DO CPC. POSSIBILIDADE DESDE QUE FRUSTRADAS OUTRAS TENTATIVAS DE LOCALIZAÇÃO BENS APTOS À SATISFAÇÃO DA EXECUÇÃO. RECURSO PROVIDO.
A jurisprudência deste Tribunal de Justiça bandeirante (TJSP) e do Colendo Superior Tribunal de Justiça (STJ) tem admitido, caso a caso, aplicar meios coercitivos indiretos – a exemplo da suspensão da CNH
e bloqueios dos cartões de crédito – para pagamento de dívida.
Analisadas as circunstâncias específicas, a medida atípica de suspensão da CNH constitui forma pertinente, no caso, para induzir ao pagamento da dívida. Tal entendimento guarda coerência com o entendimento do STJ em recentes decisões. Nesse passo, possível deferir a suspensão da CNH do executado pelo período de 24 meses, oficiando-se ao Departamento de Trânsito (DETRAN) para anotações e apreensão.
(TJ-SP - AI: 22948838620218260000 SP 2294883-86.2021.8.26.0000, Relator: Adilson de Araujo, Data de Julgamento: 21/02/2022, 31ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 21/02/2022)

AGRAVO DE INSTRUMENTO. ALIMENTOS. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. RITO EXPROPRIATÓRIO. SUSPENSÃO DA CNH DO EXECUTADO.
Demonstrada a ineficácia da tentativa de satisfação do crédito pelos meios tradicionais, bem como tendo em vista que a execução de alimentos tramita desde o ano de 2012, é cabível o deferimento da medida alternativa de suspensão da CNH do executado, nos moldes do disposto no art. 139, IV, do CPC, pois quiçá assim o executado tome consciência de sua obrigação alimentar
. PROVIMENTO, EM DECISÃO MONOCRÁTICA. (TJ-RS - AI: 70084976109 RS, Relator: Luiz Felipe Brasil Santos, Data de Julgamento: 04/11/2021, Oitava Câmara Cível, Data de Publicação: 12/11/2021)

O mesmo entendimento já foi adotado por este TJES, sempre em atenção às especificidades do caso concreto:

AGRAVO DE INSTRUMENTO EM AÇÃO DE EXECUÇÃO. ADOÇÃO DE MEDIDAS ATÍPICAS. SUSPENSÃO DE CNH E APREENSÃO DE PASSAPORTE. RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE DA MEDIDA. MANUTENÇÃO. RECURSO DESPROVIDO. 1 –
Embora tenha sido reconhecida a constitucionalidade das medidas atípicas de apreensão de carteira nacional de habilitação e de passaporte, estas são medidas extremas que se justificam apenas se outras, mais eficazes, forem promovidas e restarem infrutíferas
. 2
- Considerando que foram tomadas várias providências para a localização de bens para o adimplemento da obrigação e estas não lograram êxito, mostra-se pertinente a manutenção da autorização da medida excepcional de suspensão da Carteira Nacional de Habilitação dos Agravantes
e apreensão de seus passaportes,
que se afiguram razoáveis e proporcionais
. 3 - Recurso desprovido.
(TJES - AGRAVO DE INSTRUMENTO, 5008876-54.2023.8.08.0000, Relator: ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA, Data 05/Dec/2023, 4ª Câmara Cível)

Diante do exposto, conheço do recurso de agravo de instrumento interposto e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, para manter a decisão que
deferiu o pedido formulado pela parte exequente como medida coercitiva, suspendendo a carteira nacional de habilitação do executado, até que seja quitada a dívida alimentar.

É como voto.

DES. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA

RELATOR

Documento assinado eletronicamente por
RAPHAEL AMERICANO CAMARA
,
Desembargador
,
em 17/12/2024 às 16:39:51, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006. A autenticidade do documento pode ser conferida no site https://sistemas.tjes.jus.br/gabinetes/validar.php informando o código do sistema
54812917122024
.